Tribunal: TJMT
Processo: 1022724-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022724-03.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 061.719.601-01 (RECORRENTE), GABRIEL DE SOUZA MARQUES - CPF: 059.436.491-40 (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRONÚNCIA – NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FUTILIDADE – PEDIDOS DE NULIDADE DA PRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – REFERÊNCIA GENÉRICA A “DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO” – NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DE CONVENCIMENTO OU JUSTIFICATIVA PARA

ADMISSÃO DA QUALIFICADORA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CARACTERIZADA – PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA

– PRONÚNCIA ANULADA.

A decisão de pronúncia não pressupõe prova incontroversa de autoria delitiva, uma vez que se tratar de simples juízo de admissibilidade da acusação, todavia
“deve o decisum - em linguagem sóbria e comedida, [...]- ser fundamentado, dada sua importância para o réu, em respeito aos ditames legais (art. 413 do CPP) e aos preceitos constitucionais (art. 93, IX, da Carta Política)”
(STJ, HC no 456.228/PA).

“A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento de prova que permita alcançar a convicção a respeito da presença de indícios de autoria e da viabilidade das qualificadoras do delito, não permite que o caso seja submetido à apreciação do Tribunal do Júri, de modo que a decisão de pronúncia deve ser desconstituída, para que outra seja proferida, analisando-se fundamentadamente, em que elementos de provas residem os indícios de autoria e as qualificadoras descritas na denúncia, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, RSE NU 1000076-92.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1022724-03.2020.8.11.0000 –
COMARCA DE JACIARA

RECORRENTE(S): JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE contra decisão proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos da ação penal (Código 132373), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] – art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 64910998- fls.1/3).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta a inexistência de elementos a caracterizar a futilidade porque “
o único indicativo é o depoimento de testemunhas de ouvir dizer
”.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença ou, subsidiariamente, afastada a qualificadora do motivo fútil (ID 64911454- fls. 1 e ID 64911455- fls. 1/5).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento (ID 90414481- fls. 1/15).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 64911459- fls. 1).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento por entender que,
“ainda que de forma concisa, a decisão de pronúncia e a manutenção da qualificadora deu-se de forma fundamentada
” e mesmo que “
houvesse dúvidas quanto à existência dos fatos caracterizadores dessa qualificadora, não se poderia afastá-la da decisão de pronúncia”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 93864458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de falta de fundamentação.

Transcreve-se a decisão:

“[...] de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, vislumbro em tese ocorrência do crime de homicídio qualificado tentado, uma vez que existem provas que apontam inicialmente nesse sentido, tais como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, ficha de atendimento ambulatorial, bem como oitivas de testemunhas e interrogatório do acusado na fase inquisitiva e em Juízo.

Outrossim, constam nos autos os necessários indícios da autoria do acusado JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE, notadamente, através dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do acusado em Juízo.

Neste contexto, configuradas provas que apontam, em tese, a existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, cabível o juízo de admissibilidade da acusação, para o qual não se exige prova plena e absoluta. [...].

Por conseguinte, o réu deve ser pronunciado porque nessa fase processual vige o principio “in dubio pro societate” e não “in dubio pro reo”, como aconteceria na decisão de mérito.

Conclui-se, pois, que existe liame de coerência entre os depoimentos das testemunhas inquiridas na fase policial e em Juízo.

Por essa mesma razão, não ha falar em impronuncia, que somente seria cabível diante da não demonstração dos indícios suficientes de autoria e materialidade.[...].

Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável a espécie, é que ha’ materialidade no tocante ao homicídio qualificado tentando, bem como os suficientes indícios de autoria que se direciona ao acusado JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE,

Outrossim, mantenho a qualificadora pela qual o acusado foi denunciado, posto que a mesma só poderá ser excluída quando manifestamente improcedente e de todo descabida, o que não é o caso, vez que as provas dos autos não conduzem a essa conclusão.

No caso dos autos, a denúncia aponta a presença da qualificadora do art. 121, §2°, inciso II (motivo fútil). Contudo, deve ser ressaltado que, por se tratar de decisão de pronuncia, no qual incide o juízo de mera admissibilidade e viabilidade da pretensão deduzida na denuncia, referida qualificadora também devera ser levada a apreciação do Conselho de Sentença, que decidira se estas procedem ou não. [...].

ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denuncia, na primeira fase procedimental, para PRONUNCIAR JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas disposições do artigo 121, §2°, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...].”
(Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 64910998- fls. 1/3)

Dos parágrafos acima reproduzidos, verifica-se que o juiz não apontou na decisão qualquer indício de prova da tentativa de homicídio imputado ao recorrente ou elemento passível de caracterizar a qualificadora do motivo fútil. Em outras palavras, fez referência genérica a “
depoimentos das testemunhas e do interrogatório do acusado em Juízo
”, sem indicar os motivos do seu convencimento, tampouco justificativa para admissão da qualificadora capitulada na denúncia.

A decisão de pronúncia não pressupõe prova incontroversa de autoria delitiva, uma vez que se tratar de simples juízo de admissibilidade da acusação, todavia
“deve o decisum - em linguagem sóbria e comedida, [...]- ser fundamentado, dada sua importância para o réu, em respeito aos ditames legais (art. 413 do CPP) e aos preceitos constitucionais (art. 93, IX, da Carta Política)”

(STJ, HC no 456.228/PA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.11.2019).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento de prova que permita alcançar a convicção a respeito da presença de indícios de autoria e da viabilidade das qualificadoras do delito, não permite que o caso seja submetido à apreciação do Tribunal do Júri, de modo que a decisão de pronúncia deve ser desconstituída, para que outra seja proferida, analisando-se fundamentadamente, em que elementos de provas residem os indícios de autoria e as qualificadoras descritas na denúncia, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal.”
(RSE NU 1000076-92.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 25.6.2021)

Assim sendo, reconhece-se a nulidade apontada.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para anular a pronúncia e determinar que outra seja proferida com observância do art. 93, IX, da CF e art. 413,
caput
, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021